Tribunal: TJSP
Processo: 0003153-63.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003153-63.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
ALAIDE UGEDA CINTRA e Apelante/A.M.P MARIA IZABEL NEIVA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
2
Voto no 44.942
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de GUARULHOS
5a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: ALAIDE UGEDA CINTRA
MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelante: MARIA IZABEL NEIVA
Alaide Ugeda Cintra apelado foi denunciada
como incurso no artigo no artigo 6o, parágrafo único, da Lei no
7.716/1989, em razão de fatos ocorridos no dia 3.12.2013, às 9h30,
no Colégio Cidade Jardim Cumbica, situado na Rua Bento de
Azambujas Ribas, no 314, Comarca de Guarulhos, quando, recusou a
inscrição do aluno Lucas Neiva de Sousa Oliveira, de 8 anos de idade,
naquele estabelecimento de ensino, por motivo de discriminação ou
preconceito de raça. Consta que a ré, como diretora da instituição,
recusou efetuar a “rematrícula” do menor porque não concordava
com o tamanho e volume de seu cabelo, por ser “crespo” e “cheio”,
posto que ali estivesse estudando desde 2011, e ao final do ano de
2013 não remetera a seus responsáveis “ficha de rematrícula”,
quando, então, a mãe do menor ali comparecera e fora informada da
inexistência de vaga, embora outros alunos tivessem efetuado
normalmente a matricula na mesma época. Ao final do procedimento,
foi absolvida nos termos artigo 386, inciso VII do Código de Processo
Penal, entendendo a magistrada a quo inexistir elementos
identificativos de dolo no comportamento, nada indicando nos autos
casuística de segregação racial (fls. 530-558).
Apelam da sentença as partes. Inicialmente,
o Ministério Público, busca a condenação da ré nos termos da inicial
(fls. 570-579). No mesmo sentido o recurso aforado pela Assistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
3
da Acusação (fls. 581-610). Por fim, a defesa, pretende que a
absolvição seja fundamentada no inciso I, do artigo 386 do CPP,
aduzindo inocorrência de crime (fls. 615-630).
Contrarrazões às fls. 631-642, 645-648 e
660-669.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo improvimento dos recursos (fls. 696-708).
É o relatório.
Ouvida em juízo, a ré Alaíde negou o crime
imputado na inicial. Aduziu que no dia 3 de dezembro de 2013, na
última reunião de pais e mestres do ano, a mãe do menor esteve na
escola, mas não se dirigiu para nenhum lugar, nem para a sala da
professora para ver se o filho foi promovido ou reprovado. Salientou
que a mãe do menor quase nunca participava dessas reuniões,
porque era de costume o pai frequentar. Disse que no dia, a mãe
deveria encaminhar-se primeiramente à sala para saber a situação do
aluno e depois descer e procurar sua matrícula, mesmo fora do
prazo. Contudo, ela se encaminhou para secretaria onde estavam
fazendo recebimento de mensalidades. Nesse local estavam a
interroganda,
Guilherme
e
a
professora
Rachel
realizando
atendimento extra. Salientou que não trabalha na secretaria, mas no
dia, como tinha muita gente, foi dar apoio. Mencionou que a sala de
vidro é simplesmente a porta de entrada da escola e a secretaria.
Disse que após a secretaria a escola tem várias entradas e saídas.
Disse que a mãe do menor parou na secretaria e falou que veio fazer
a matrícula do filho. A professora Rachel informou que a matrícula
estava sendo feita em outro local. A mãe do menor, no entanto, disse
que queria saber da matrícula para o filho dela no quarto ano e já foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
4
questionando se tinha vaga, a qual foi confirmada. A mãe falou que
queria de manhã, mas foi-lhe informado que, por ora, de manhã, não
tinha, mas que teria no período da tarde e poderia fazer reserva.
Nesse momento, ela ficou estressada e foi grossa. A professora Rachel
explicou que não teria problema, pois tinha uma ficha de espera e
depois ela poderia fazer a troca para o período da manhã. Ela não se
conformou e começou a gritar. Como estava atendendo outra mãe,
pediu licença e falou para mãe de Lucas, por estar nervosa, entrar na
sala para conversar com ela. A mãe não respondeu e nem conversou
com ela. Salientou que o seu negócio é escola e matricula, não tendo
motivo para colocar aluno para fora da escola, seja qual for o tipo de
cabelo. Como não entrou para falar com ela na sala, a mãe se dirigiu
à sala de aula e, como estava nervosa e contrariada, xingou a
professora Daniela, colocou o dedo no rosto da professora,
questionando o motivo pelo qual não podia fazer a matrícula do filho
e se era por discriminação. A professora falou que não tinha motivos
para fazer isso. Verificou as notas do menor e ele foi aprovado. A mãe
saiu da sala e a declarante pensou que ela fosse voltar para
conversar, contudo, ela foi para a delegacia. Disse que o que a outra
mãe afirmou não é verdade; acredita que ela não tenha pegado o
requerimento. Explicou que os pais entravam na escola, passavam
pela secretaria, tinha uma moça, Renata, que estava com senha e
entregava os documentos para preenchimento. Os pais preenchem o
requerimento de matrícula que seria deferido depois pela direção;
preenchem o contrato de prestação de serviços educacionais para ler,
regulamento interno que consta na segunda folha da agenda do
aluno; ficha de instruções. Terminado de preencher toda a
documentação, a senha e chamada, e o pai vai se sentar à mesa. No
dia, havia três mesas e, na ocasião, foram repassadas todas as
informações aos pais. Comentou que o pai só é chamado se o cabelo
está incomodando a criança. Não é verdade que Vanessa compareceu
à secretaria acompanhada da mãe da vítima com um requerimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
5
para fazer a matrícula e a interroganda tenha dito que não iria fazer.
Disse que a mãe da vítima é totalmente desinformada de tudo que diz
respeito à escola. Ela desconhece os procedimentos da escola. Na
agenda dos alunos não vai requerimento de matrícula, mas apenas
um formulário, um explicativo, informando data de início e de
término das matrículas. Normalmente é reservada uma semana para
a realização das matrículas. Segue informação discriminando em que
dias e horários serão feitas matrículas para cada turma e avisando
que os pais que tenham preferência de horário compareçam nesta
semana, pois a escola não tem como dar garantia de vaga depois
dessa semana, até porque a maioria dos pais preferem o horário da
manhã, havendo, inclusive, escolas que estão quase fechando por
não ter alunos no período da tarde. Quando alguém deveria ter
comparecido no dia 5 de novembro e vem apenas no dia 13 de
dezembro, vinte e sete dias depois, para fazer a matrícula, acaba
perdendo a chance, já que as matriculas foram abertas para o
público que ainda não é aluno. No primeiro momento não se coloca
placa divulgando vagas, porque se espera matricular antes os alunos
da escola. Passada a primeira semana em que são feitas as
matrículas dos alunos, é colocada uma faixa divulgando vagas para
todos. A mãe de Lucas não lhe falou que não recebeu o informativo
sobre as matrículas. O informativo é enviado a todos os pais, mas a
interroganda não tem como exigir que os pais compareçam dentro
desta primeira semana. Compreende que nem todos têm dinheiro
nesse período para efetuar a matrícula, mas os pais normalmente a
procuram e conversam e entregam cheques “pré-datados”. Não é a
interroganda que controla o envio dos informativos. A secretaria tira
xerox seguindo as listas das turmas, assim o número de informativos
é igual ao número de alunos da lista. É a professora quem coloca o
informativo na agenda. Quando um aluno falta, sobra um
informativo, a professora é orientada a anotar o nome desse aluno e o
papel é guardado na gaveta. Ainda que o aluno só venha três dias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
6
depois, o papel lhe é entregue. Lucas era um aluno pequeno, do
terceiro ano. A escola está sobrecarregada porque as mães não
cumprem o seu papel e o relegam para a escola. A interroganda e
seus funcionários é que tem que fazer revista nos alunos para ver se
está tudo certo, quem têm que olhar a camiseta, os sapatos, se está
suando, se está melado, se está se coçando. Em se tratando de
crianças até a terceira ou quarta série as próprias professoras zelam
pelos pertences dos alunos, sempre verificando se guardaram suas
coisas, pois, depois, a escola é cobrada por isso pelos pais. As
professoras costumam ser até maternais, cuidam das lancheiras,
chegam até a lavá-las, pois algumas não são lavadas a semana
inteira. Esse informativo às vezes vai colado ou grampeado, muitas
vezes só dobrado, mas no caso específico de Lucas não sabe dizer
como foi. O cabelo de Lucas não era um cabelo excessivo nem tão
grande. Acontece que seus cabelos cresceram e os cachinhos caiam
em seus olhos e vinham pelo ombro. Ele era um garoto fortinho,
gordinho, muito dinâmico e alegre, nunca estava parado, mas sempre
feliz, portanto é absurdo dizer que o menino sofria qualquer tipo de
discriminação dentro da escola. Ele corria, brincava e suava. Ocorre
que Lucas chegava na sala de aula muito suado e coçando a cabeça.
Chegou a reclamar para a professora Daniela que o cabelo o estava
incomodando porque coçava. A professora comentou com a
interroganda, dizendo que o menino estava muito sujo e que ela não
sabia o que fazer. Decidiram então chamar a mãe para conversar,
colocando um bilhete na agenda. Ela chamou Lucas e perguntou o
que estava acontecendo com seu cabelo e ele respondeu: “Está
grande, né?” e ela disse: “Pouquinho”. Perguntou se queria cortar,
mas ele disse que não, pois gostava do seu cabelo do jeito que estava.
A professora escreveu para a mãe. Não se lembra se a mãe respondeu
ao bilhete. A mãe compareceu na escola e conversaram
educadamente; na ocasião, a mãe explicou que realmente estava
atravessando uma fase difícil e que a criança estava sendo cuidada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
7
por uma babá. Mostrou alguns produtos que trazia da perfumaria,
comprados no dia e uns potes de creme. Acrescentou que dormia sem
ver o filho e saía de casa antes de ver o filho, pois trabalhava muito
longe e cursava faculdade à noite. Noutros dias fazia curso de teatro.
Ela não tinha tempo de administrar a roupa com que o aluno estava.
Passou tudo para a babá, mas a babá não agiu como devia fazer.
Aparentemente tudo ficou resolvido naquela conversa, que se deu por
volta do mês de agosto, não sabendo precisar em que dia. No dia
seguinte Lucas já apareceu na escola com o cabelo aparado, tinha
tirado os cachos da frente dos olhos, e o uniforme todo direitinho.
Nunca houve discriminação em relação a Lucas. Não tem condições
de perder aluno, ainda mais na crise em que o país está. A escola é
séria e possui regras, exige o uso de uniforme e proíbe coisas como
mini blusa. É uma escola familiar, onde trabalha a interroganda e
seus filhos. Seus netos estudam na escola, porque confiam na escola
e gostam dos alunos que a frequentam. Faz o possível para colocar os
alunos onde eles querem. Enquanto há vagas há matrículas. Nunca
foi processada anteriormente. Não tem nada contra as testemunhas
ouvidas. A orientação dada à professora Daniela foi para que
conversasse com a mãe de Lucas. Não leu o recado escrito por
Daniela. A professora foi autorizada a escrever o bilhete, não o fez à
revelia. Sabe do teor do bilhete (comparecimento da mãe para
conversar sobre o uniforme do aluno e sobre cabelo), mas não leu o
bilhete, pois confia na professora Daniela. A professora não estava
brigando com o menino, apenas estava preocupada com ele. Não tem
condições de ficar lendo o conteúdo de todas as agendas dos alunos.
Disse que a mãe também foi chamada por causa do uniforme, peça
obrigatória para o aluno, que tem cor e padrão, que deve ser seguido.
A mãe estava mandando o menino, salvo engano, com camiseta de
futebol, alguma coisa muito esquisita. Quem fez a matrícula, assinou
o regulamento. Quando se faz a matrícula, não leem o regulamento e
depois surgem problemas porque mandam a criança em desacordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
8
com ele. Mas o menino não foi maltratado por causa do cabelo. As
crianças hoje na escola têm modelos variados de cabelos, cor,
tamanho. Se há tantos negros, os cabelos deles são diferentes.
Confirma que escreveu o trecho lido em audiência. Acredita que foi
mal interpretada ao usar cabelo adequado porque passa a ideia de
que todos devem ter um cabelo igual. Reconhece que foi uma palavra
mal dita. O que quis dizer é que não pode ser um cabelo que
prejudique o aluno. Quem sentava atrás de Lucas às vezes tinha
dificuldade de enxergar a lousa, por causa da altura. Então, ele foi
colocado em um canto. Isso não chegou a ser falado para mãe, mas
não passou despercebido pela interroganda. Questionada sobre o que
quis dizer no regulamento com cabelo extravagante, disse que tinha a
ver com cabelo do tipo moicano, que acreditava não ser adequado
para a escola. Sempre pede para que usem uniformes largos, cabelo
soltinho. Confirma que chamou Lucas e lhe perguntou o que estava
acontecendo com seu cabelo e ele disse que coçava na nuca e que
suava um pouco. Perguntou se ele queria cortar o cabelo, mas ele
disse que não. Lembra que ele justificou o tamanho do cabelo em
razão de uma peça de teatro em que a mãe queria inseri-lo para atuar
como o Rei Leão. Não sabe de alunos zombando do cabelo de Lucas
na escola, até porque não admitiria isso. Há crianças como ele e até
piores, nunca presenciou chacotas com seu cabelo. A escola não
estava preocupada com o tipo de cabelo de Lucas, mas se o cabelo o
estava incomodando. A escola possui projetos e atividades para tratar
de diferenças raciais, todos submetidos e aprovados pela Diretoria de
Ensino. Nesses projetos é ensinado que todas as pessoas são iguais
perante a lei (fl. 379 CD).
De sua parte, a vítima Lucas Neiva de Sousa
Oliveira, em juízo, disse que estudava na escola desde 2011 e os fatos
ocorreram em 2013. Sempre cortava o cabelo baixinho, mas em dado
momento optou por deixar o cabelo crescer. Ninguém na escola

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
9
questionou o motivo pelo qual deixara o cabelo crescer, também não
disseram que seu cabelo era inadequado. Certo dia a diretora o
chamou à sua sala e lhe perguntou se ele gostava do cabelo, tendo
respondido afirmativamente. Então a diretora disse a ele para pedir à
mãe que lhe cortasse o cabelo, não explicando o motivo. Sua
professora nunca lhe perguntou se o cabelo o incomodava de alguma
forma, se suava muito, nada. Ele também nunca comentou com
ninguém que o cabelo o atrapalhava, porque de fato não o atrapalha
mesmo. Quando conversou com a diretora ficou com vontade de
chorar, pois tinha medo dela devido à sua fama de bruxa na escola e
também porque gostava de seu cabelo. A professora mandou um
bilhete na agenda para sua mãe dizendo que queria cortar o cabelo, o
que não era verdade. Sua mãe respondeu ao bilhete dizendo que ele
não queria cortar cabelo, que era a diretora quem queria isso. Na
reunião de fim de ano, ela foi à escola e a diretora não quis dar a vaga
para ele estudar. No dia dessa reunião não foi com sua mãe e não
sabe o que aconteceu na escola. A genitora apenas lhe disse que a
diretora não dera vaga para ele estudar. Diante dessa negativa, a mãe
denunciou a diretora. Não tem conhecimento de que algum outro
colega tenha sido chamado na sala da diretoria por conta de uniforme
ou do cabelo. Seus amigos ficavam debochando do seu cabelo,
chamando de capacete. Isso ocorreu depois de sua ida à sala da
diretora, mas ele não sabe o motivo do deboche, pois não contou
nada a eles do ocorrido na sala da diretora. Na escola não havia
meninos com o mesmo tipo de cabelo dele. Na escola atual há menino
e meninos que têm o mesmo tipo de cabelo. A professora Daniela
nunca falou com ele sobre o seu cabelo. Na escola em que estudava
nunca houve palestra que falasse sobre discriminação ou preconceito
(fl. 379 CD).
Arrolada pela acusação, Maria Izabel Neiva,
indagada em audiência, disse que o filho estudava na escola desde o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
10
primeiro ano escolar. Em 2013, a pedido de Lucas, deixou o cabelo
dele crescer. A professora dele nunca reclamara do cabelo.
Entretanto, depois que ele foi levado à sala da diretora, passou a ser
alvo de chacotas, os alunos lhe dirigiam piadas por causa do cabelo,
razão pela qual Lucas chegava em casa nervoso. Tentou de todas as
formas conversar com a diretora para resolver o problema, sem êxito.
Era costume da escola tratar de problemas relativos aos alunos por
meio da agenda. Escreveram-lhe um bilhete por meio do qual
tentaram convencê-la de que era Lucas quem reclamava do cabelo,
mas não havia informação de que o filho havia sido conduzido à sala
da diretora, fato que também não foi mencionado por Lucas.
Conversou com Lucas e depois escreveu na agenda que a escola
estava agindo com discriminação contra o menino. Pretendia que se
desculpassem, o que não ocorreu. Não sabe precisar quanto tempo
depois da ida de Lucas à sala da diretora o bilhete lhe foi
encaminhado. Lembra-se que o marido falou que havia um bilhete na
agenda que informava que Lucas tinha sido chamado na diretoria.
Então conversou como o filho e perguntou se ele disse que queria
cortar o cabelo, mas ele falou que não, porque ficaria esquisito. Ele
explicou que a diretora falou para que pedisse à mãe para que lhe
cortasse o cabelo. As chacotas na escola ocorreram depois que ele foi
conversar com a diretora na escola. Procurou a diretora durante o
horário de aula, horário estipulado por ela na agenda. Os professores
não atendem pais durante o horário de aulas. Chegou à escola às
9h40, entrou na sala da diretora por volta das 10h e ali permaneceu
após o término da aula do filho. A diretora então chamou a
professora, que ficou conversando com ela uns cinco minutos, no
máximo. Durante a conversa que teve com a diretora, insistia que
não cortaria o cabelo do filho só porque não lhe agradava. A ré então
mostrou-lhe um manual e disse que o cabelo era extravagante, que
considerava o cabelo crespo e cheio e que não era conveniente porque
atrapalhava os outros alunos a enxergarem a lousa. Salientou que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
11
vítima era o maior na escola e que sentava no último lugar da sala de
aula. Diante disso, ficou preocupada com o que a ré teria dito a
Lucas quando esteve sozinha com ele. Disseram que ele também não
estaria usando o uniforme adequado. Disse que o filho nunca foi para
escola sem o uniforme. Não via o filho indo para escola, era sua
ajudante quem o preparava para a escola. Segundo Lucas, não havia
outros meninos com o cabelo como o dele, mas quando esteva na
escola se deparou com alunos de cabelos compridos, alguns lisos,
mas soltos. Questionou a diretora porque somente Lucas recebera
bilhete a respeito do cabelo e a ré respondeu por que o cabelo dele
era inconveniente. A diretora, então, a ameaçou, quando disse
novamente a ela que não rasparia o cabelo de Lucas só porque a
incomodava. A ré disse que era melhor ela cortar o cabelo do menino
do que ter de gastar com advogado, afinal, era uma escola particular
e ali estudava quem ela considerasse conveniente. Perguntou se o
filho seria suspenso e a ré disse que não o prejudicaria, mas que no
próximo ano não garantiria sua vaga e repetiu que a escola era
particular e estudava quem ela julgasse conveniente. Disse que
procuraria seus direitos e perguntou novamente se o filho seria
admitido no próximo ano, e a ré respondeu que isso só e perguntou
novamente se até lá tivesse mudado seus conceitos. Em meados do
mês de novembro a escola costumava comunicar por meio da agenda
o período de requerimento de matrículas. Ocorre que Lucas estava
doente, fora internado no dia 19 de novembro. Ligou para a escola
informando
não
ter
recebido
o comunicado do período de
requerimento de matrículas. A pessoa que a atendeu, Daniela, lhe
disse para comparecer no dia da reunião de pais e que se houvesse
muitos PAIS, ela conseguiria fazer a matrícula depois sem problemas.
No dia da reunião, chegou na sala, a professora lhe entregou as notas
de Lucas e disse para ela ir à secretaria para resolver a questão da
matrícula. Lá chegando, estava Rachel, que é filha da diretora, fato
que ela desconhecia naquele momento. Disse que estava ali para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
12
fazer rematrícula porque não recebera o comunicado pela agenda.
Rachel perguntou se o filho teria tido algum problema durante o ano,
e ela respondeu que nada acontecera que o impedisse de ser
matriculado. Rachel pediu a agenda, olhou, perguntou o nome
completo de Lucas e disse que não havia mais matrícula no período
da manhã para a quarta série e sugeriu que entrasse na fila de
espera. A depoente contestou dizendo que a vítima tinha direito a
urna vaga, momento em que entrou na secretaria a ré. Rachel
perguntou se a ré lembrava do caso, mas ela olhou para a depoente,
com quem havia conversado outro dia por quase três horas, e disse
que não lembrava do assunto, virou a cara e simplesmente a
desprezou. Lembrou que no dia da conversa que teve com a diretora,
Rachel entrara e saíra várias vezes da sala, sempre mexendo em
documentos. Rachel repetiu que ela poderia ficar na fila de espera. A
depoente afirma não ter feito qualquer escândalo. Voltou à sala de
aula para obter apoio da professora. A professora disse que o
comunicado teria sido enviado entre os dias 7 e 9 de novembro e que
o da depoente não teria sido encaminhado. Disse que a depoente
deveria resolver a questão na diretoria. Havia outras duas mães na
sala naquele momento. Disse que era absurdo não aceitarem Lucas
na escola por causa do cabelo e uma das mães disse que já vira
outros absurdos, mas que isso era demais. Essa mãe disse que não
fizera reserva de vaga, embora tivesse recebido o comunicado, pois
não tinha tido tempo de fazer a matrícula e que faria naquele dia. Tal
mãe, que é a testemunha Vanessa, a acompanhou à delegacia. A filha
de Vanessa é colega de classe de Lucas e o período também era o
matutino. Vanessa foi à secretaria e conseguiu pegar dois
requerimentos e lhe deu um. A depoente esclareceu que o
comunicado via agenda não era apenas para a reserva de vagas e sim
para a obtenção de desconto ante a antecipação da matrícula. Com
apoio de Vanessa resolveu ir à delegacia, mas antes passou pela
secretaria e comunicou a ré e Rachel que iria denunciá-las por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
13
racismo. Elas riram e disseram que marcasse hora se quisesse falar
com elas. A depoente esclareceu que o que vinha na agenda não era
apenas um comunicado e sim um requerimento de matrícula que
deveria ser preenchido. O requerimento que Vanessa retirou na
secretaria no dia da reunião era o mesmo que era encaminhado pela
agenda. Indagada por que não preencheu o requerimento que
Vanessa lhe entregara, disse que Rachel havia sido clara com ela
quando disse que teria de assinar uma lista de espera de vaga. A
depoente acrescentou que, de posse do requerimento entregue por
Vanessa, dirigiu-se à secretaria e mostrou à ré e a Rachel o
requerimento, dizendo que a outra mãe poderia fazer a matrícula,
mas que ela não. Avisou que iria à delegacia. Não sabe dizer se a
recusa da matricula é decorrente de uma decisão colegiada ou se
partiu exclusivamente da diretora. Disse que resolveu fazer a
denúncia depois que soube por alguns pais que Celso Russomano
teria estado na escola por causa da exigência de pagamento da 13a
mensalidade, o que foi retirado depois. Esperava que a ré mudasse de
opinião, por isso aguardou até o dia 21 de janeiro. Não tinha coragem
de dizer a Lucas que ele não poderia mais estudar naquela escola por
causa de seu cabelo e de sua aparência, pois a ré também dissera
que ele era gordo. A ré é dona da escola. Quem dirigia a reunião de
pais mencionada era Daniela, professora de Lucas. A depoente é
atriz. Na época dos fatos Lucas pleiteava o papel do Rei Leão. A
depoente foi orientada por Daniela a procurar a secretaria, local onde
em outras oportunidades fizera matrícula. Foi lá que lhe disseram
que não havia mais vagas. Até onde sabe era a secretaria. Não havia
local exclusivo para a realização de matrículas no dia da reunião de
pais. Chegou cedo e não constatou existência de mesa ou letreiro que
indicasse local de realização de matrícula. Indagada a respeito do
croqui de fls. 95, disse não confere com a apresentação real da
escola, que era um croqui fabricado. Entrou pela única porta de
acesso da escola e foi atendida em local que apontou no mencionado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
14
croqui. Ressaltou que nesse local não havia identificação como sendo
a tesouraria, como demonstra o croqui apresentado (fl. 379 CD).

A
testemunha
de
acusação
Vanessa
Evangelista de Araújo, em juízo, disse que sua filha Maria Catarina
estudou na mesma escola de Lucas, sendo sua colega de sala. No dia
da reunião de pais, presenciou Izabel, mãe da vítima Lucas, adentrar
a sala chorando, perguntando por que não haviam mandado o bilhete
para ela, que agora não conseguiria matricular o filho. A depoente
recebera o requerimento de matrícula, mas ainda não havia efetivado
a matrícula. Disse a Izabel que iria pegar dois requerimentos.
Esclareceu que o requerimento vai colado na agenda e que a
matrícula antecipada propicia desconto, mas a depoente não
conseguia em razão da data de pagamento, razão pela qual sempre
fazia no final do ano, na última reunião. Não se recorda a data do
envio do requerimento pela agenda da filha. O requerimento é apenas
colado, não havendo anotação que indica o envio. No requerimento
não consta informação de que as vagas não são reservadas se não
fizer a matrícula dentro do período. Pretendia fazer a matrícula da
filha no dia da reunião. Izabel entrou chorando e perguntava à
professora Daniela, mostrando a agenda por que não colocaram ali o
bilhete. Daniela respondeu que ela deveria resolver na diretoria. A
depoente desceu e pegou dois requerimentos, dizendo que era um
para ela e outro para seu sobrinho. Na secretaria não lhe
perguntaram preferência de horário. Não chegou a fazer matrícula.
Izabel foi à secretaria com posse do requerimento entregue pela
depoente, mas não permitiram que fizesse a matrícula. Presenciou a
conversa de Izabel com a mãe. Izabel dissera que queria fazer a
matrícula. Alaíde respondera que não havia mais vagas. Outras
pessoas atendidas depois de Izabel conseguiram fazer a matricula
para o horário da manhã, na mesma turma de Lucas, porém não
soube declinar o nome de tais pessoas. Sabe da aluna Carol que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
15
conseguiu se matricular, logo saiu acompanhando Izabel, que estava
transtornada. No dia as pessoas preenchiam o requerimento e iam
para a fila pagar. Quem recebia o dinheiro era a pessoa de Ricardo ou
a própria ré. A mãe de Lucas não preencheu porque não a deixaram.
Viu quando Alaíde disse a Izabel que não havia vaga e que era para ir
atrás de seus direitos. Não sabia se Lucas tinha tido algum problema
na escola, pois não o conhecia nem à sua mãe. A filha da depoente
nunca mencionou nada relacionado a Lucas. Ela é fechada e não
comenta as coisas. Posteriormente, perguntou à filha sobre Lucas e
ela disse que ele teria sido chamado por causa do cabelo. Não
mencionou se Lucas sofria algum problema com o cabelo por parte
das crianças, das professoras ou da diretora. Disse que a filha soube
porque a diretora foi à sala e depois, acredita, Lucas deve ter lhe
falado o que ocorrera. A depoente tem convicção de que houve
negativa de vaga para Lucas, pois constatou que outras mães
estavam matriculando no dia. Nunca soube antes de recusa de
matrícula, mesmo depois da data. Não houve distribuição de senhas
no dia dos fatos. Em razão do que presenciou e a fim de evitar
eventuais problemas com a filha na escola, matriculou-a em outra
escola depois. A depoente, sob orientação de uma amiga advogada,
acompanhou Izabel à delegacia para elaboração de boletim de
ocorrência. Na delegacia, tomou conhecimento de que havia vários
boletins feitos contra a escola. Dentre as testemunhas mencionadas
pela magistrada, a depoente reconheceu apenas os nomes de
Guilherme, que trabalha na parte administrativa da escola e de
Daniela, professora. Entrava-se pelo portão branco, ao lado do palco.
Subia uma escadinha e, quando descia, havia cadeira, onde se
preenchiam os papeis da matrícula. Entrava-se no corredor onde é a
parte de vidro. Apresentado o croqui, disse que está diferente do que
era o colégio à época. A negativa se deu na parte de vidro. Não viu a
recusa do requerimento a Izabel, deduz que lhe foi recusada a a
matrícula do filho, porque ela subiu para a sala chorando, dizendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
16
que queria matricular o menino. Acredita que Izabel não teria motivo
para fazer isso se tivesse recebido o requerimento. Viu Izabel tentar
entregar o requerimento obtido pela depoente, sob o argumento que
não havia vaga para ela. Não é amiga íntima de Izabel, com quem teve
contato apenas no dia da reunião e noutro momento em que lhe foi
pedido o testemunho. Hoje conversou com Izabel na porta do Fórum;
ela lhe disse que está grávida e a depoente a parabenizou,
confirmando que não tem contato com Izabel. Esclareceu que o
requerimento é o papel que sempre preenche, um tipo de contrato
que se paga para fazer a matrícula. Não soube dizer se Alaíde tem
algum problema com a mãe da vítima. Afirma que não foi dito a ela
que não havia vaga em apenas um horário, mas sim, que não havia
vaga (fl. 379 CD).
De sua parte, a testemunha Rachel Ugeda
Cintra, ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou ser professora
na escola, conhecendo Lucas. Disse que, como ele, outros alunos têm
cabelos grandes, havendo crianças de diversas compleições, cor e
aparência, nunca tendo havido qualquer discriminação. Asseverou a
existência de alunos e também professores com cabelos grandes. Em
agosto, por solicitação da professora de Lucas, foi enviada solicitação
pela agenda recomendação do corte do cabelo do menino, porque ele
suava. Desconhece qualquer importunação a Lucas por parte dos
pelos demais alunos. Esclareceu que ao final do ano atendera Maria
Izabel, lhe dizendo que não havia vagas no período solicitado, mas
que ela poderia matricular o filho em outro período e depois pedir a
alteração. Ela ficou alterada e começou a discutir. Esclareceu que
não foi negada matricula, mas tão somente no período da manhã,
porquanto não houvesse mais vagas. Disse que nunca houve negativa
da vaga por comportamento do aluno, sendo que a discussão havida
agosto fora superado, não tendo relação alguma com os fatos (fl. 379
CD).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
17
Daniela Tenório, professora de Lucas desde a
segunda série, ouvida em juízo confirmou que o menino, na aula de
Educação Física, coçava muito a cabeça. As vezes as crianças
brincavam com ele, dizendo que não cortava nem lavava o cabelo.
Conheceu a mãe, Maria Izabel, após o bilhete ter sido enviada. Deu
conta da existência de outras crianças com cabelos grandes,
encaracolados, cheios, havendo orientação apenas quanto à higiene
pessoal. Soube da presença da mãe de Lucas na escola, para
“rematrícula”, quando houve discussão. Não soube de qualquer
ofensa por parte de funcionários da escola em desfavor da mãe do
aluno. Quanto à matricula, esclareceu que os bilhetes eram enviados
a todos os pais pela agenda. Todas as crianças levaram o bilhete (fl.
379 CD)
Danyela Peres, professora na mesma escola,
referiu
nunca
haver
presenciado
qualquer
comportamento
discriminatório de qualquer funcionário, e que há formulário para
reserva de vaga em período anterior ao final do ano, encaminhado
requerimento pela agenda. Quando dos fatos, não presenciara a
conversa entre Alaíde e Maria Izabel. Sempre há vagas no período da
tarde, e depois é normal transferências (fl. 379 CD).
Esmeralda, outra professora, indicou que
Lucas se apresentava sempre suado e coçava o cabelo, incomodado,
tendo o cabelo grande. Desconhece a discussão sobre isso, não
presenciando os fatos quando da matrícula negada (fl. 379 CD).
Katney Aparecida, também professora na
escola, confirmou que quando não há vaga a matrícula é feita em
outro horário e depois pode haver remanejamento. Desconhece a
conversa sobre os cabelos do menor. Esclareceu que há exigência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
18
quanto à aparência de uniforme correto, arrumado e, quanto ao
cabelo, se estiver alcançando os olhos, pedem para ser cortado. Não
presenciou a discussão quando da “rematrícula” negada. Esclareceu
que os cabelos de Lucas eram diferentes, grandes, mas não
extravagantes (fl. 379 CD).
As professoras Luciene e Suzimeire, ouvidas,
souberam dos fatos posteriormente, nunca presenciando alguém
implicar com a aparência do aluno. Na escola há crianças negras,
nunca tendo presenciando qualquer discriminação racial (fl. 379 CD).
Em que pesem as razões erigidas pelo zeloso
Ministério Público, na espécie, a despeito das alegações da mãe da
vítima e da testemunha arrolada pela acusação, não se mostra
possível inferir, com a certeza necessária, as imputações lançadas em
desfavor da ré.
Nesse sentido, a despeito das alegações, não
é possível inferir da prova amealhada que a matrícula do menor não
tivesse ocorrido em razão de seu cabelo ou aparência, denotando com
isso casuística de preconceito de raça, cor ou etnia, nos termos da Lei
n.o 7.716/89.
De
fato,
conquanto
tenha
ocorrido
efetivamente algum mal-entendido meses antes em razão do cabelo
do menino, não se evidencia na posterior negativa da matrícula tal
motivação. Aliás, depreende-se, em sentido contrário, que a recusa
não foi total, porquanto possibilitada a matrícula no período da tarde,
o que, por si, já seria suficiente para afastar a abjeta motivação
racial.
Ademais, como bem apontado pela ilustre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003153-63.2014.8.26.0224
19
procuradoria geral de justiça, “(...) o requerimento de matrícula
entregue pela escola naquela oportunidade não era a própria
rematrícula, mas, como o próprio nome identifica, 'requerimento', então
a ser deferido ou não, pouco importando, assim, a entrega a Maria
Izabel ou não do requerimento em branco, que não era garantia de
rematrícula no período desejado, revelando-se que Vanessa nem
matriculara sua filha naquela oportunidade, como ela esclareceu, como
supra referido” (fl. 705).
Na hipótese, o máximo que se conseguiu da
prova colhida foi extrair a possibilidade de que a motivação da
negativa em proceder a matrícula do menor tivesse ocorrido por
questão racial. Entretanto, isso não é o bastante para a condenação,
pois, ausente prova inequívoca nesse sentido, formulada sob o crivo
do contraditório, a conclusão é de que não há lastro suficiente para o
édito desfavorável à ré.
Portanto, em face da prova acusatória, que
não foi suficientemente segura, agiu em acerto a magistrada a quo ao
deferir à acusada o benefício da dúvida, proclamando-se o non liquet,
razão pela qual correta a absolvição com base no artigo 386, inciso
VII, do CPP, descabendo falar em inocorrência de fato criminoso,
como pretendido pela defesa.
Ante tais motivos, nega-se provimento aos
recursos, para manter integralmente a decisão de primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator